Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP.
2.A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige decisão fundamentada, com demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.
3.A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em situação de flagrante delito, especialmente diante de fuga do suspeito e da existência de denúncia de ameaça com arma de fogo.
4.A quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, a presença de arma de fogo e munições, bem como a reincidência e o histórico criminal do paciente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
5.A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e o risco de reiteração delitiva.
6.A ausência de ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva afasta a possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, medida excepcional que exige demonstração de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente.
7.Ordem denegada.